Tribunal: TJBA
Processo: 0504062-07.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504062-07.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO JULGADA PROCEDENTE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS DE VIABILIZAR O TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE, CUSTEANDO SEUS DESLOCAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 0504062-07.2016.8.05.0113, em que figuram como partes DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, MUNICIPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PROVIMENTO à apelação da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e NEGAR PROVIMENTO aos recursos MUNICIPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator